Tribunal: TJDFT
Processo: 0000796-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INTEMPESTIVIDADE. OCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL PREVISTO NO ART. 593 DO CPP. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Interposto recurso de apelação criminal após o quinquídio legal previsto no art. 593 do CPP, o não conhecimento do apelo é medida que se impõe.
2. Apelação não conhecida.